Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734574-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 31547964 – Pág. 1/7), a parte agravada MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA suscita a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Nesse cenário, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator